Tribunal: TJMT
Processo: 1040325-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040325-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC - CPF: 352.383.801-00 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), VITORIA PROENCA DROSGHIC - CPF: 032.989.821-30 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1040325-48.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDOS: LAIS MARINA BUENO PROENCA DROSGHIC.

VITORIA PROENCA DROSGHIC.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO PLANO – INÉRICA DA OPERADORA DE SAÚDE – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistem razões para a negativa de cobertura, quando se trata de ato contínuo cirúrgico, em caráter reparatório e não meramente estético.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o reembolso integral dos procedimentos médicos, no valor total de
R$ 27.750,00 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta reais),
bem como, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
decorrentes da negativa de atendimento pelos profissionais credenciados pelo plano em realizar o procedimento corretivo.

Em suas razões recursais a parte recorrente
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de danos materiais.

2. Da inexistência de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença, a parte recorrida comprovou a negativa de atendimento pelos profissionais credenciados pelo plano, e repassou as informações a operadora recorrente, da qual, permaneceu inerte, sem apresentar meios para realização do procedimento, sendo que, tal procedimento encontra-se no rol da ANS e possui cobertura no contrato.

Ademais, verifica-se, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Com efeito, por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexiste razões para a negativa de cobertura, senão vejamos os julgados neste sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO ANTERIOR VISANDO CORRIGIR OBESIDADE MÓRBIDA - PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária. Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.” (TJMT. Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO SEGURO DE SAÚDE – NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM IMPLANTE – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CIRURGIA MERAMENTE ESTÉTICA – PROVA DA NECESSIDADE DA RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 – Diante da prova de que a segurada buscou a realização da cirurgia reparadora com a implantação de PRÓTESEs mamárias porque foi submetida a tratamento cirúrgico de neoplastias mamárias, afasta-se a alegação de que o procedimento é meramente estético. 2- Tendo a empresa seguradora dado causa ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer por não cumprir voluntariamente dever assumido no contrato de seguro de saúde, deve responder pelos encargos sucumbenciais, na integralidade, em atenção ao princípio da causalidade.” (TJMT. Ap 13846/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 06/09/2013)

Com essas considerações, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, a mesma foi tolhida de seu direito, pelos abusos cometidos pela parte recorrida, fatos que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023